Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PARALIZAÇÃO DA OBRA. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. PRETENSÃO DE RETOMADA. LEI N. 4.591/64. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O BEM. DERRUBADA. PROIBIÇÃO DE AVERBAÇÃO DE NOVAS CONSTRIÇÕES SOBRE A MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSÁRIA. LONGO DECURSO DE TEMPO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente, no qual se requer a indisponibilidade do empreendimento, bem como, a proibição da averbação de novas constrições decorrentes de dívidas das incorporadoras, para que o empreendimento não possa ser alienado, total ou parcialmente, pelas rés.

2. A Lei no 4.591/64 garante aos promitentes compradores, o direito de prosseguirem a obra de edificação em caso de insolvência do incorporador (art. 43, VII).

3. A referida Lei exige a notificação judicial do incorporador para que, no prazo mínimo de 30 dias, reinicie a obra ou torne a dar-lhe o andamento normal. 3.1. Desatendida a notificação, poderá o incorporador ser destituído pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes em decisão por maioria absoluta dos adquirentes das unidades no empreendimento: (art. 43, IV, Lei no 4.591/64).

4. A demora no ajuizamento da presente ação não ocorreu por culpa dos adquirentes, considerando-se que a relação dos adquirentes só foi fornecida pela construtora em 2017.

5. A indisponibilidade do imóvel foi declarada quando do julgamento do agravo de instrumento (no 2012.00.2.014680-8), da 6o Turma, cuja relatoria foi do Des. Jair Soares. 5.1. Conforme se verifica da certidão de matrícula do imóvel, do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, o bem em questão já foi objeto de diversas penhoras e determinações de indisponibilidade, decretadas por Juízos Cíveis e Trabalhistas, visando garantir o adimplemento de débitos imputados à parte ré em diversas ações judiciais que estão a tramitar em seu desfavor. 5.2. Em 11/03/21, a recorrente informou o cancelamento das indisponibilidades averbadas à margem da matrícula do imóvel onde está sendo edificado o empreendimento. 5.3. Ocorre que, conforme narrado pelas partes e de acordo com os autos da origem, a obrigação de entrega das obras já se arrasta por mais de 10 anos, não havendo que se falar em perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo. 5.4. Ademais, o Juízo não detém competência para desconstituir as várias penhoras e indisponibilidades realizadas a fim de transmitir a propriedade do bem aos requerentes. 5.5. Dessa forma, ainda existindo constrições, o meio eleito pelos autores não se mostra o mais adequado ao caso.

6. Agravo de instrumento improvido.